Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME DESPACHO 1. Diante da devolução do mandado de intimação, sem cumprimento (Aviso de Recebimento, ID no 29591769) e da divergência de informações nas diligências realizadas (ID no 29959197), cumpra-se por Oficial de Justiça, inclusive em horário especial, caso necessário. 2. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO